Tribunal: STF
Processo: Rcl 23475
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo e no terceiro casos, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos.



    2. A alegação de usurpação da competência do STF foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento.



    3. Agravo regimental desprovido.